Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718065-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS FIUSA MOURA RECORRIDOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO SE ADMITE. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE ORGANIZADORA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A DOZE REMUNERAÇÕES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. COVID-19. NÃO COMPROVADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. 1. Não se admite formulação de pedidos novos na apelação, não contidos na petição inicial, por configurar inovação recursal e supressão de instância. 2. A entidade realizadora do concurso público tem legitimidade passiva nas ações em que se discute a legalidade de ato de eliminação do candidato pela banca examinadora, com a pretensão de que seja reinserido na lista de aprovados e convocado para posse no cargo. 3. Ajuizada a ação com objetivo de que o autor seja aprovado em concurso público como cotista, a fim de, nessa condição, lograr êxito em todas as fases do certame e ser convocado para o cargo disputado, momento em que passaria a receber a remuneração mensal, o valor da causa, para que reflita o proveito econômico pretendido, correspondente a 12 remunerações. 4. Ao defender que o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação teria sido motivado por Covid -19, que, de acordo com o edital, impedia a participação do candidato, é do autor o ônus de provar a condição da própria saúde, na forma determinada pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 5. O Covid-19, cujos sintomas coincidem com os de outras patologias, somente pode ser confirmado por exame laboratorial que, em meados do ano de 2022, poderia ser facilmente realizado em postos de saúde e laboratórios, com rápido resultado, não consistindo, portanto, em prova impossível ou de difícil realização. 6. Relatório médico emitido 10 dias antes do procedimento de heteroidentificação com a informação de que, de acordo com a sintomatologia apresentada, o paciente provavelmente estaria com Covid-19, não comprova que o autor estava, naquela data, e em qualquer outra, de fato, com a doença. 7. A Portaria Normativa SGP no 4 de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais prevê expressamente, no § 5o do artigo 8o, que “o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados”. 8. Não é arbitrária, irrazoável e nem ilegal a eliminação do candidato do concurso público por ausência à etapa de heteroidentificação, quando observado rigidamente as normas regentes do certame, oportunizado a interposição de recurso e sem que tenha o candidato apresentado à banca examinadora qualquer justificativa para a ausência. 9. Apelação do autor parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelações das rés conhecidas e providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 1o, do CPC, defendendo a devida valorização do atestado médico contemporâneo aos fatos e o reconhecimento da dificuldade objetiva de obtenção de prova laboratorial. Afirma que o contexto da pandemia impõe a flexibilização das exigências editalícias, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sobretudo porque o próprio edital vedava o comparecimento de candidatos sintomáticos para Covid-19. Subsidiariamente, pleiteia o direito de permanecer no certame pela modalidade de ampla concorrência. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Nas contrarrazões, a parte recorrida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 76508667). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 373, § 1o, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Isso porque não há, nos presentes autos, prova de que o autor estaria acometido por Covid-19 na data designada para comparecer perante à comissão para procedimento de heteroidentificação e, ainda, que teria a banca examinadora se negado a remarcar o procedimento, considerando-se a força maior que supostamente teria motivado a ausência. No intuito de comprovar o justo impedimento de comparecer à fase de heteroidentificação do concurso o autor apresenta relatório médico que tão somente relata que o paciente teria apresentado, em 01 de abril de 2022, “sintomatologia provável para Covid-19” (ID 66647742). Não se duvida da expertise da profissional para identificar o provável diagnóstico do seu paciente a fim de medicá-lo de forma eficaz e sugerir isolamento para evitar contágio pela doença. Todavia, o relato médico quanto à probabilidade da doença, emitido 10 dias antes do procedimento de heteroidentificação, não comprova que o autor estava, naquela data, e em qualquer outra, de fato, com Covid-19. (...) Em outras palavras, a eliminação do candidato do concurso público não foi arbitrária, nem ilegal, tendo observado rigidamente as normas regentes do certame, mormente porque sequer foi apresentado pelo candidato exame positivo para o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) ou qualquer outra justificativa para a ausência à etapa de heteroidentificação". (ID 72598971). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76508667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021